Tribunal: TJDFT
Processo: 0752412-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0752412-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CITY SERVICE SEGURANCA LTDA, CIDADE SERVICOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA AGRAVADO: CAPUTO, BARBOSA E ZVEITER - ADVOGADOS DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Cidade Serviços e Mão de Obra Especializada Ltda. e City Service Segurança Ltda. contra a decisão da 11a Vara Cível de Brasília, que nos autos de no 0721542-58.2023.8.07.0001 acolheu, em parte, a impugnação das agravantes (ID no 172666598, pág. 1-6). 2. O agravado opôs embargos de declaração que foram acolhidos para fixar a multa e os honorários advocatícios previstos no art. 523, §1o do CPC. 3. As agravantes, em suma, sustentam que a incidência da multa e dos honorários advocatícios sucumbenciais decorrentes do inadimplemento voluntário da obrigação não seria devida, pois encontra-se em recuperação judicial. 4. Como consequência, afirmam que os eventuais créditos existentes até a data do ajuizamento do pedido recuperacional estão sujeitos ao plano de credores, o que afasta a justificativa para a condenação ao pagamento da multa e dos honorários advocatícios. 5. Pedem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para afastar a multa e o pagamento de honorários advocatícios. 6. Preparo (ID no 54272286 e no 54272288). 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, total ou parcial, assim como antecipar a pretensão recursal, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 9. Iniciado o cumprimento de sentença, o executado, a requerimento do exequente, será intimado para pagar a quantia devida, no prazo de 15 (quinze) dias. Vencido esse lapso sem o pagamento voluntário, iniciar-se-á automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para o oferecimento de impugnação (CPC, arts. 523 e 525, caput). 10. O depósito realizado durante o prazo para pagamento voluntário só deve ser considerado como tal se houver manifestação expressa do devedor nesse sentido. Do contrário, é necessário aguardar o término do prazo previsto no CPC, art. 523, caput, sucedido do término, sem manifestação, do prazo para impugnação (CPC, art. 525, caput), para só então se considerar o depósito como o pagamento ensejador do cumprimento da obrigação. 11. As agravantes sustentam que a aplicação da multa e a condenação em honorários advocatícios não deve prosperar, uma vez que se encontra em recuperação judicial e os pagamentos dependem de inclusão no plano de credores. 12. O crédito que embasa o cumprimento de sentença é de natureza extraconcursal e, portanto, não se submete ao plano recuperacional, conforme esclarecido na origem. 13. A competência do Juízo da Recuperação Judicial para deliberar sobre as medidas de expropriação de bens, direitos e valores das empresas não é suficiente para afastar o inadimplemento voluntário da obrigação, que foi reconhecido e ensejou a prática de atos expropriatórios (ID no 165403751). 14. Como consequência, as agravantes devem suportar os ônus respectivos, pois decorrem de previsão legal (CPC, 523, §1o do CPC). Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1704427, 07065916220238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no DJE: 31/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. 15. Nesta via de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, tampouco o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, aptos à concessão do efeito suspensivo pleiteado (CPC, art. 995, parágrafo único). DISPOSITIVO 16. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995 e 1.019, inciso I) 17. Comunique-se à 11a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 18. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 19. Após, retornem-me os autos. 20. Publique-se. Brasília, DF, 12 de dezembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO